Tribunal: STM
Processo: 7000681-86.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C O ART 311, AMBOS DO CPM. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL E DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR.
1. A competência para processar e julgar os delitos previstos no art. 315 do CPM, quando praticados por militar contra a ordem administrativa militar, que repercute no ambiente castrense, é da Justiça Militar da União, de acordo com o art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM, mesmo que o agente, posteriormente, venha a ostentar a condição de civil.
2. A prova pericial não é o único meio apto a demonstrar a falsidade do documento, podendo ser suprida por qualquer outro meio idôneo. Existindo outros elementos probatórios nos autos capazes de demonstrar o falso, torna-se dispensável a confecção de laudo pericial para a comprovação da materialidade do delito.
3. A hipótese de crime impossível, dado o arrependimento posterior, não se opera caso a conduta criminosa seja descoberta em decorrência da instauração de procedimento para averiguar questão meramente administrativa.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
31/03/2023, 16:06
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316269558356&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000681-86.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: WENDEU MEDINA FERREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAR CIVIL, EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA DAVA PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA E ABSOLVER O
EX-SOLDADO DA AERONÁUTICA WENDEU MEDINA FERREIRA DOS
CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 315 C/C O 311, AMBOS DO CPM, COM
FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "B", DO CPPM. O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

31/03/2023, 16:06
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316269558356&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

31/03/2023, 16:06
:: 40001350193 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c5...
1/21
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000681-86.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: WENDEU MEDINA FERREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315
C/C
O
ART
311,
AMBOS
DO
CPM.
PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAR CIVIL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESNECESSIDADE DE
LAUDO
PERICIAL.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DO
CRIME
IMPOSSÍVEL
E
DO
ARREPENDIMENTO POSTERIOR.
1. A competência para processar e julgar os delitos previstos no art.
315 do CPM, quando praticados por militar contra a ordem
administrativa militar, que repercute no ambiente castrense, é da
Justiça Militar da União, de acordo com o art. 9º, inciso II, alínea "e",
do CPM, mesmo que o agente, posteriormente, venha a ostentar a
condição de civil.
2. A prova pericial não é o único meio apto a demonstrar a falsidade do
documento, podendo ser suprida por qualquer outro meio idôneo.
Existindo outros elementos probatórios nos autos capazes de
demonstrar o falso, torna-se dispensável a confecção de laudo pericial
para a comprovação da materialidade do delito.
3. A hipótese de crime impossível, dado o arrependimento posterior,
não se opera caso a conduta criminosa seja descoberta em decorrência
da instauração de procedimento para averiguar questão meramente
administrativa.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000681-86.2022.7.00.0000
40001350193 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001350193 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c5...
2/21
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União para julgar civil, em decorrência da ausência de condição
de prosseguibilidade, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em
conhecer e, por maioria, em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto
pela Defensoria Pública da União, para manter inalterada a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 06 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, que, por unanimidade, condenou o ex-
Soldado da Aeronáutica WENDEU MEDINA FERREIRA, como incurso no crime
previsto no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial aberto, com direito de apelar em liberdade e
comsursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Denúncia, recebida em 26 de junho de 2020, narra a seguinte
conduta
delituosa
(processo
7000129-23.2020.7.12.0012/AM,
evento
1,
DENUNCIA1), in verbis:
“(...) Consta no incluso Inquérito Policial Militar que, em 24 de julho de 2019, o
S1 WENDEU MEDINA FERREIRA, qualificado em ev.1, doc 30, apresentou
à administração militar Certificado de Conclusão do Ensino Médio materialmente
falso, como fim de concorrer a uma vaga no Curso de Formação de Cabos
(CFC) 2019, realizado no âmbito da Ala 6, em Porto Velho/RO.
Segundo restou apurado, o S1 MEDINA, a fim de concorrer a uma vaga no
citado processo seletivo, apresentou Certificado de Conclusão do Ensino Médio,
expedido pela Escola Estadual José Otino de Freitas, em 22 de janeiro de 2014
e correspondente Histórico Escolar, também expedido pela mesma instituição
de Ensino (cópias em evento 1, doc. 9 e 10).
Entretanto, foram requisitadas informações acerca da veracidade dos
documentos pela autoridade militar, através do Ofício no05/Comissões/15437
(ev.1/doc 8), sendo afirmado pela Escola Estadual José Otino de Freitas que o
Certificado apresentado pelo denunciado é falso, ressaltando-se a declaração
emitida nos seguintes termos:
7000681-86.2022.7.00.0000
40001350193 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001350193 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c5...
3/21
“Declaro para os devidos fins necessários que não encontramos nos
arquivos escolares nenhum registro de WENDEU MEDINA FERREIRA.
Informamos ainda que a assinatura constante no certificado expedido em
22/01/2014, não corresponde a assinatura da diretora Eliete Nascimento Lopes”
(evento 1 - doc 11).
Em inquirição, o indiciado confessou a prática delituosa (evento 16, doc 40),
sendo juntado aos autos o documento 12 (evento 1), feito pelo próprio
indiciado, reforçando as alegações feitas em inquirição e pedindo retratação
perante as autoridades militares pelo ocorrido.
Em evento 16, foi informado que não houve a apreensão dos documentos
originais, o que inviabilizou a realização de exame pericial documentoscópico.
Todavia, apesar da impossibilidade de realização do laudo pericial
documentoscópico dos referidos certificados, fato é que as testemunhas e provas
documentais constantes dos autos podem plenamente suprir a ausência, indicando a
notória falsidade dos documentos. Além disso, é cediço que a ausência do laudo
pericial não afasta o crime de uso de documento falso, que se consuma com a
simples utilização de documentos comprovadamente falsos.
Assim agindo, o S1 WENDEU MEDINA FERREIRA, livre e conscientemente,
fez uso de documento falso com o fim de concorrer à seleção ao Curso de
Formação de Cabos (SCSSD-CFC 2019), realizado no âmbito da ALA 6, em Porto
Velho.
Isto posto, DENUNCIO perante esse R. Juízo o S1 WENDEU MEDINA
FERREIRA como incurso nas sanções do art. 315, do Código Penal Militar. (...)”.
Constam nos autos do IPM nº 7000010-62.2020.7.12.0012, dentre
outros, os seguintes documentos:
- Oficio nº 5/Comissões/15437, de 20 de agosto de 2019, da Presidente
da Subcomissão de Seleção de Soldados (SCSSD) do Grupamento de
Apoio de Porto Velho do Comando da Aeronáutica para a Diretora da
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. José Otino de
Freitas, no qual encaminha documentos para comprovação de
autenticidade (evento 1, IPM8);
- cópia do Certificado de Conclusão de Ensino Médio, no ano letivo de
2013, datado de 22 de janeiro de 2014, conferido pela Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio Dr. José Otino de Freitas (evento 1,
IPM9);
- cópia do Histórico Escola do Ensino Fundamental da Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio Dr. José Otino de Freitas (evento 1,
IPM10);
7000681-86.2022.7.00.0000
40001350193 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001350193 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c5...
4/21
- Oficio 22/2019JOF, de 23 de agosto de 2019, da Diretora da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. José Otino de Freitas ao
Grupamento de Apoio de Porto Velho do Comando da Aeronáutica, no
qual encaminha declaração de que não há na Escola registros escolares
de WENDEU MEDINA FERREIRA e que a assinatura constante no
Certificado examinado não corresponde à assinatura da Diretora
ELIETE NASCIMENTO LOPES (evento 1, IPM11);
- Oficio s/nº, de 26 de setembro de 2019, do ex-S1 da Aeronáutica
WENDEU MEDINA FERREIRA ao Chefe da Assessoria Jurídica do
1º Grupo de Comunicações e Controle do Comando da Aeronáutica
(evento 1, IPM12);
- Relatório do IPM (evento 1, IP-RELAT33); e
- Solução do IPM (evento 1, SOLUÇÃO34).
O Acusado foi devidamente citado em 1º de setembro de 2020
(processo 7000129-23.2020.7.12.0012/AM, evento 7, CITACAO1).
Em Sessão de 28 de setembro de 2020, foram ouvidos a Major Int
KARINA RAQUEL VALETIM LINHARES e o Capitão Av WALLACE DOS
SANTOS FERREIRA, testemunhas arroladas pelo MPM (processo 7000129-
23.2020.7.12.0012/AM, evento 23, VIDEO1/VIDEO4).
Por meio do Oficio nº 16/AJUR/384, de 24 de março de 2021, o
Comandante da Base Aérea de Porto Velho comunicou que o S1 WENDEU
MEDINA FERREIRA foi licenciado ex-officio e desligado do serviço ativo da Força
Aérea
Brasileira
em
11
de
fevereiro
de
2021
(processo
7000129-
23.2020.7.12.0012/AM, evento 65, OFIC1).
Em Sessão de 4 de maio de 2021, foi ouvido o Major Aviador
SANDRO RAMOS VEIGA, testemunha arrolada pela Defesa (processo 7000129-
23.2020.7.12.0012/AM, evento 74, VIDEO1/VIDEO4).
Em Sessão de 14 de setembro de 2021, foi ouvido o ex-
Cabo ALISSON ROBERTO MARTINS MARQUES, testemunha arrolada pela
Defesa. Ato contínuo, foram realizadas a qualificação e o interrogatório do Acusado
(processo 7000129-23.2020.7.12.0012/AM, evento 89, VIDEO1/VIDEO4).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram
(processo 7000129-23.2020.7.12.0012/AM, evento 90, ATA1).
7000681-86.2022.7.00.0000
40001350193 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001350193 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c5...
5/21
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do Acusado,
como incurso nas penas do art. 315 do Código Penal Militar (processo 7000129-
23.2020.7.12.0012/AM, evento 94, ALEGAÇÕES1).
Por seu turno, a Defesa requereu, inicialmente, a remessa dos autos ao
MPM para que se manifestasse e formalizasse a proposta do ANPP. Em seguida,
requereu o acolhimento das preliminares de violação do Devido Processo Legal em
virtude de o Juízo deixar de observar a aplicação do arts. 396 e 396-A do CPP
comum; de violação da garantia processual constitucional do Juiz Natural em
virtude de o Acusado não ser mais militar, com o afastamento da aplicabilidade do
IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000; e a incompetência da JMU para julgar civis com
a perda de condição de prosseguibilidade da APM, em virtude do licenciamento do
Acusado. No mérito, requer a absolvição ou a aplicação das atenuantes por ter
tentado evitar a consumação do ato delituoso; por ter confessado perante superior a
autoria
do
crime;
ou
pelo
arrependimento
(processo
7000129-
23.2020.7.12.0012/AM, evento 99, ALEGAÇÕES2).
Em Sessão de 5 de julho de 2022, o Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, por unanimidade, afastou todas as
preliminares invocadas pela Defesa e, no mérito, condenou o ex-Soldado da
Aeronáutica WENDEU MEDINA FERREIRA, como incurso no crime tipificado no
art. 315 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime
aberto, com o direito de apelar em liberdade e a concessão do benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos (processo 7000129-
23.2020.7.12.0012/AM,
evento
113,
TERMOAUD1,
processo
7000129-
23.2020.7.12.0012/AM, evento 112, VIDEO1/VIDEO5).
A Sentença foi assinada e publicada em 21 de julho de 2022, sendo o
MPM intimado em 25 de julho de 2022 e a DPU em 1º de agosto de 2022 (processo
7000129-23.2020.7.12.0012/AM, evento 117, SENT1; evento 121, PET1 e evento
122).
A DPU, irresignada, interpôs tempestivo Recurso de Apelação em 11
de agosto de 2022 (processo 7000129-23.2020.7.12.0012/AM, evento 124,
APELAÇÃO1).
A Sentença transitou em julgado para o MPM, em 2 de agosto de 2022
(processo 7000129-23.2020.7.12.0012/AM, evento 126, CERTTRAN1).
Em suas Razões de Apelação, a Defensoria Pública da União argui,
preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar da União, considerando que o
Acusado não ostenta mais a condição de militar, e requer a extinção da Ação Penal
Militar em decorrência de nulidade pela ausência de condição de prosseguibilidade.
7000681-86.2022.7.00.0000
40001350193 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001350193 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c5...
6/21
No mérito, pugna pela absolvição, arguindo que a condenação foi
lastreada em prova testemunhal, e não em laudo pericial. Apontou a atipicidade da
conduta ou a ocorrência do crime impossível, sustentando que o fato não
constituiu infração penal, tendo sido nítido e imediato o arrependimento do
Acusado, que confessou o delito e tentou retirar o documento falso, tornando
impossível qualquer prejuízo à Administração Militar. Subsidiariamente, requer a
fixação da pena abaixo do mínimo legal, pela atenuante do arrependimento
posterior, previsto no art. 16 do CP comum, e a confissão espontânea, prevista
no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM (evento 1, RAZAPELCRIM1).
Em suas Contrarrazões, o MPM, refuta as teses defensivas e pugna
pelo não provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defesa, com a
manutenção da Sentença (evento 1, CONTRAZAP2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra
da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifesta-se pelo
conhecimento, rejeitando-se a preliminar arguida e, no mérito, pronuncia-se pelo
não provimento do Recurso (evento 6, PARECER_MPF1).
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR: DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
PARA JULGAR CIVIL
A Defensoria Pública da União argui, preliminarmente, a
incompetência da Justiça Militar da União, considerando que o Acusado não ostenta
mais a condição de militar, e requer a extinção da Ação Penal Militar em decorrência
de nulidade pela ausência de condição de prosseguibilidade.
Destaco que, in casu, não se trata de civil que tenha praticado delito de
competência da JMU. Trata-se, na verdade, de Acusado que, ao tempo do crime,
ostentava a condição de militar da ativa.
Registro, inicialmente, que esta Corte já fixou, no julgamento do IRDR
nº 7000425-51.2019.7.00.0000, a tese de que: "compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas". A referida tese representa um
precedente vinculativo.
7000681-86.2022.7.00.0000
40001350193 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001350193 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c5...
7/21
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 124, fixou a competência
da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos
crimes militares definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o
legislador constituinte, além de fixar a competência da Justiça Militar da União,
assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o estabelecimento
dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar
todo aquele com previsão expressa no CPM, bem como na legislação comum,
considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela Lei nº
13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem
cometer - crimes propriamente militares - dos demais, nos quais civis também
podem figurar como agentes.
Segundo a doutrina, no que se refere aos crimes propriamente
militares, a qualidade de militar, ao tempo do crime, é essencial e elementar do tipo
penal, pois somente o militar pode cometer tais delitos, a exemplo dos crimes de
deserção, de abandono de posto, etc.
Vale dizer que civil não comete esse tipo de delito, de modo que jamais
poderá figurar no polo passivo dessas ações penais militares, nem mesmo como
partícipes. Por sua vez, os delitos impropriamente militares podem ser cometidos
tanto por civil quanto por militar, como é o caso dos autos.
Neste contexto, o art. 311 e o art. 315, ambos do Código Penal Militar,
não preveem a necessidade de o agente ser militar ou civil. Os dispositivos
criminalizam, aquele indivíduo que faz uso de qualquer dos documentos falsificados
ou alterados por outrem, em lugar sujeito à Administração Militar, ou que atentem
contra a administração ou o serviço militar.
Portanto, a condição do agente não é elementar do crime. O dispositivo
legal tem o seguinte teor:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
7000681-86.2022.7.00.0000
40001350193 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001350193 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c5...
8/21
(...)
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
(...)
No caso em tela, a competência da JMU para processar e julgar o
presente delito firma-se de forma absoluta, pois o crime foi cometido "em local
sujeito à Administração Militar com a finalidade de atentar contra a
administração ou o serviço militar"; pois o Certificado de Conclusão do Ensino
Médio falsificado, supostamente expedido pela Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Dr. José Otino de Freitas, foi apresentado com a finalidade de
concorrer a uma vaga no Curso de Formação de Cabos (CFC), do ano de 2019,
realizado no âmbito da Ala 6, em Porto Velho/RO.
Destaque-se que o texto constitucional recepcionou a lei ordinária que
trata da matéria, isto é, o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código
Penal Militar), que, em seu art. 9º, apresenta um rol taxativo das circunstâncias nas
quais, em tempo de paz, um delito deve ser considerado de natureza militar.
Portanto, no momento da apresentação do Certificado falsificado, o
Acusado, que ostentava a condição de militar, aspirava realizar um curso para
promoção à graduação de cabo, estava no interior de uma Organização Militar e
atentando "contra a administração ou o serviço militar", apresentou o documento
falso com a finalidade de concorrer a uma vaga no Curso de Formação de Cabos.
Em virtude disso se reconhece à Justiça Militar da União, precisamente
ao Conselho de Justiça, em Primeira Instância, a competência para julgar o presente
feito, de acordo com o art. 9º, inciso I, do CPM, não obstante o Apelante agora
ostentar a condição de civil, pelo fato de ter sido licenciado das fileiras das Força
Aérea Brasileira, o que, para o caso sob análise, em nada mudaria a condição de
polo passivo do Réu na demanda processual penal militar.
Prevê o dispositivo legal supramencionado, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei
penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição
especial;.
Desse modo, o militar que comete um delito previsto no CPM ou em
legislações esparsas, mas de competência da Justiça Militar da União, deverá,
indubitavelmente, ser processado perante o Conselho de Justiça, em razão da
qualificação de militar que se fazia presente naquele instante, ou seja, no momento
da ação ou da omissão, mesmo que posteriormente tenha perdido tal status.
7000681-86.2022.7.00.0000
40001350193 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001350193 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c5...
9/21
Nesse sentido, cito precedente desta Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. TIPICIDADE
MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. I - O crime foi cometido ao tempo em
que o Denunciado era militar da ativa, vigorando a regra do perpetuatio
jurisdicionis. A desincorporação do Acusado no transcurso da ação penal não tem
o condão de afastar a competência da Justiça Militar da União ou do Conselho
Permanente de Justiça. (...) V - Não provimento do recurso. Decisão Unânime.”
(Apelação nº 7000092-70.2017.7.00.0000. Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 17/4/2018, Data de Publicação:
16/5/2018).
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e em julgamento de
civil, em virtude de licenciamento, mas em militar que cometeu um delito e que
necessita ser processado e julgado pelo ato que praticou, a fim de que haja a
preservação do serviço e do dever militar, e se evite a impunidade daqueles que
afetam esses princípios, considerando que o delito foi cometido enquanto detinha a
condição de militar, em total afronta à hierarquia e à disciplina militares, até mesmo
por motivos didáticos.
Ou seja, o Acusado era efetivamente militar e o crime teria ocorrido no
âmbito de uma Organização Militar, com a finalidade de atentar "contra a
administração ou o serviço militar"; razão pela qual se reconhece à Justiça Militar
da União a competência para julgar o presente feito. Por essa óptica, existe total
condição de processamento e de prosseguimento da Ação Penal Militar.
Invoca-se, ainda, em que pese estar relacionada à teoria do crime, a
importância da Teoria da Atividade, quanto mais na Justiça Militar, em que o
momento do fato é extremamente relevante, justamente por definir a jurisdição
militar para o caso.
Com efeito, o Código Penal Militar dispõe, em seu art. 5º, que
“considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro
seja o do resultado”.
Assim, tem-se que o Direito Penal Militar adotou a Teoria da Atividade
para o crime, segundo a qual reputa-se praticado o delito no momento da conduta,
não importando o instante do resultado. Ou seja, aplica-se a lei penal castrense ao
tempo da prática da conduta, ainda que o resultado se verifique quando já em vigor
lei penal mais grave sobre a mesma imputação penal.
7000681-86.2022.7.00.0000
40001350193 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001350193 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c...
10/21
Na verdade, a competência desta jurisdição especializada mostra-se
imprescindível sempre que, de alguma forma, se coloque em risco um bem ou um
interesse vinculado à destinação constitucional das instituições militares, ainda que o
sujeito ativo do delito não ostente mais a condição de militar e esteja agora na vida
civil.
Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado desta Corte:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FRAUDE PARA A
HABILITAÇÃO
DE
CIVIL
À
PENSÃO
MILITAR.
DECLINAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
MILITAR
CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA. UNANIMIDADE. 1. A competência da Justiça Militar da União
(JMU) verifica-se sempre que há a subsunção do comportamento do agente - seja
quem for, inclusive o civil, ainda que em tempo de paz - aos requisitos legais
previstos no art. 9º do CPM e, por evidente, ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos em lei. 2. Não se pode comparar a
JMU às cortes marciais existentes em outros países, as quais são questionadas pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e, na Europa, pela Corte de
Direitos Humanos daquele continente, porque ligadas ao Poder Executivo ou
subordinadas a Comandos Militares. A JMU, por seu turno, em tempo de paz e em
tempo de guerra, integra o Poder Judiciário e nela atuam, mediante aprovação em
concursos públicos, Juízes-Auditores e membros do Ministério Público Militar da
União e da Defensoria Pública da União sob nítido respaldo constitucional,
assegurando, em todas as fases da Ação Penal Militar (APM), o exercício da ampla
defesa, com a possibilidade de interposição de recursos em todas as instâncias,
inclusive ao STF, conforme o devido processo legal constitucional. 3. Havendo
indícios suficientes de autoria e de materialidade, bem como provas de evento
que, em tese, constitua crime militar, não se cogita na declinação da competência
da JMU, notadamente ante o advento da Lei nº 13.491/17, a qual a alargou
amplamente, abrangendo, inclusive, novas hipóteses de crimes militares passíveis
de serem cometidos por civis. 4. É pacífico o entendimento deste Tribunal e do
Supremo Tribunal Federal quanto à competência da JMU para processar e julgar
crimes praticados por civil, em tempo de paz, quando há lesão ao patrimônio sob
Administração Militar. 5. Recurso não provido. Decisão unânime". (Superior
Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000099-28.2018.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
8/5/2018, Data de Publicação: 30/5/2018). (Grifo nosso).
Assim, por mais que o Réu ostente hoje a condição de civil, tal
circunstância, por si só, não afastaria a competência da Justiça Militar da União,
pois a ordem administrativa militar foi frontalmente atingida com a conduta
criminosa do Apelante.
As condições de admissibilidade do processo penal ou os pressupostos
processuais são aquelas necessárias ao início da Ação Penal Militar, bem como para
o conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal, e devem estar previstas em
lei.
7000681-86.2022.7.00.0000
40001350193 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001350193 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c...
11/21
No presente caso, o Apelante, quando ainda na condição de militar,
cometeu o ilícito, dando total condição de conhecimento e início da Ação Penal
Militar.
Por esse ângulo, afasta-se a tese da Defesa de perda da condição de
prosseguibilidade da Ação Penal Militar nesta Justiça Castrense.
Não existe amparo legal para a extinção do processo em decorrência
de nulidade, pois a competência para processar e julgar o delito previsto no art.
311 c/c o 315 do CPM, ocorrido em local sujeito à Administração Militar, ou desde
que o fato atente contra a administração ou o serviço militar é, indubitavelmente, da
Justiça Militar da União.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça
Militar da União para julgar civil, em decorrência da ausência de condição de
prosseguibilidade, por falta de amparo legal.
MÉRITO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, que, por unanimidade, condenou o ex-
Soldado da Aeronáutica WENDEU MEDINA FERREIRA, como incurso no crime
previsto no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial aberto, com direito de apelar em liberdade e
com sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões de Apelação, a Defensoria Pública da União pugna
pela absolvição, arguindo que a condenação foi lastreada em prova testemunhal,
e não em laudo pericial. Apontou a atipicidade da conduta ou a ocorrência do crime
impossível, argumentando que o fato não constituiu infração penal, tendo sido nítido
e imediato o arrependimento do Acusado, que confessou o delito e tentou retirar o
documento falso, tornando impossível qualquer prejuízo à Administração Militar.
Subsidiariamente, requer a fixação da pena abaixo do mínimo legal, pela atenuante
do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP comum, e a confissão
espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM (evento 1,
RAZAPELCRIM1).
7000681-86.2022.7.00.0000
40001350193 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001350193 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c...
12/21
Consta nos autos que o ex-S1 Aer WENDEU MEDINA FERREIRA,
com a finalidade de concorrer a uma vaga no Curso de Formação de Cabos, do ano
de 2019, realizado no âmbito da Ala 6, em Porto Velho/RO, apresentou Certificado
de Conclusão do Ensino Médio, expedido pela Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Dr. JOSÉ OTINO DE FREITAS, em 22 de janeiro de 2014,
com o correspondente Histórico Escolar, e que, a Instituição de Ensino, atendendo à
requisição da autoridade militar, informou que o Certificado apresentado era
falso, pois a assinatura nele constante não correspondia à da Diretora da Escola.
Precipuamente, quanto à apreciação da materialidade delitiva, impende
registrar que o Acusado apresentou Certificado de Conclusão de Ensino Médio
falsificado com a finalidade de concorrer a uma vaga no Curso de Formação de
Cabos e que, em um primeiro momento, não foi possível identificar a
inautenticidade do documento.
Com o intuito de adjudicar lisura ao processo seletivo, em um segundo
momento, a Presidente da Subcomissão de Seleção de Soldados (SCSSD) do
Grupamento de Apoio de Porto Velho do Comando da Aeronáutica, por meio do
Oficio nº 5/Comissões/15437, de 20 de agosto de 2019, enviou a documentação do
Acusado para a Diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr.
JOSÉ OTINO DE FREITAS, para a averiguação de legitimidade, que, verificando
sua falsidade, com o Oficio 22/2019JOF, de 23 de agosto de 2019,
encaminhou declaração com a seguinte informação, in verbis:
“Declaro para os devidos fins necessários que não encontramos nos
arquivos escolares nenhum registro de WENDEU MEDINA FERREIRA.
Informamos ainda que a assinatura constante no certificado expedido em
22/01/2014, não corresponde a assinatura da diretora Eliete Nascimento Lopes”
A dinâmica dos fatos é demonstrada, também, pelas declarações
colhidas perante o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria
da 12ª CJM.
O Acusado, em seu interrogatório, reconheceu a veracidade da
Denúncia e relatou que havia três vagas para Cabo e resolveu fazer a inscrição no
processo seletivo. Esclareceu que o edital previa uma pontuação específica para o
Ensino Médio e que encontrou uma pessoa em um grupo de whatsapp que vendia
certificados. Asseverou que no dia seguinte, em local ajustado, pagou a tal pessoa a
quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e recebeu o Certificado de Ensino Médio da
Escola Estadual JOSÉ OTINO DE FREITAS. Pontuou que depois não mais
conseguiu falar com o vendedor.
Esclareceu que, arrependido, tentou tirar o Certificado do processo
seletivo, mas não conseguiu. Informou que buscou o seu chefe, que o aconselhou a
buscar a Comissão para tentar retirar o documento. Asseverou que o Capitão Av
7000681-86.2022.7.00.0000
40001350193 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001350193 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c...
13/21
WALLACE DOS SANTOS FERREIRA disse-lhe que a Major Int KARINA
RAQUEL VALETIM LINHARES não autorizou a retirada do Certificado. Pontuou
que, por fim, desistiu do processo seletivo.
Enfatizou que, arrependido, buscou retirar o Certificado falso antes do
início do processo porque não queria ficar posicionado à frente de quem tinha feito
tudo certo. Informou que não fez nenhum documento para comprovar essas datas de
arrependimento, pois sentiu vergonha diante de seus companheiros mais
modernos
(processo
7000129-23.2020.7.12.0012/AM,
evento
89,
VIDEO1/VIDEO4).
Em Juízo, as testemunhas assim manifestaram-se sobre os fatos:
A Major Int KARINA RAQUEL VALETIM LINHARES, testemunha
arrolada pelo MPM, como Presidente da Comissão, relatou que o Acusado
apresentou à Comissão um Certificado que, encaminhado à Escola emitente para
verificar sua autenticidade, essa informou que o documento não era verdadeiro.
Informou que a função de reunir toda documentação e verificar a sua veracidade era
do Secretário da Comissão, Capitão Av WALLACE DOS SANTOS FERREIRA.
Esclareceu que a apresentação das cópias dos documentos dos
candidatos, juntamente com seus originais, era obrigatória e recebidas pela Divisão
de Pessoal. Asseverou que o envio do Certificado para a escola, a fim de verificar a
sua veracidade, é uma ação normal. Relatou que, assim que tomou ciência da não
veracidade do documento, informou à Comissão de Manaus, que a orientou a não
considerar o documento do Acusado para pontuação. Pontuou que a informação da
falsidade da documentação foi levada à Assessoria Jurídica que, por sua vez, levou
ao conhecimento do Comandante. Afirmou não ter conhecimento de que o Acusado
solicitou a retirada do documento falso do processo. Asseverou que não era possível
saber se o Certificado era falso apenas verificando o documento (processo 7000129-
23.2020.7.12.0012/AM, evento 23, VIDEO1/VIDEO2).
O Capitão Av WALLACE DOS SANTOS FERREIRA, também
testemunha arrolada pelo MPM, como Secretário da Comissão de Avaliação,
relatou que tinha a atribuição de verificar a veracidade da documentação dos
candidatos. Asseverou que após enviar a documento do Acusado para a Escola,
aquela informou que não havia registro do diploma apresentado e que isso foi
informado à Seção de Investigação e Justiça da Ala 6, que abriu "um direito de
resposta" ao Acusado para que ele pudesse explicar os fatos.
Esclareceu que ao tomar conhecimento de que o Certificado não era
legítimo, o Acusado entrou em contato com ele informando que sabia que havia
apresentado um documento apócrifo e que estava arrependido. Salientou que o
Réu perguntou-lhe se o depoente poderia deixar esse fato passar e não registrá-lo.
7000681-86.2022.7.00.0000
40001350193 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001350193 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c...
14/21
Pontuou que entrou em contato com a Presidente da Comissão Major Int KARINA
RAQUEL VALETIM LINHARES, solicitando orientação, a qual informou que os
procedimentos legais já estavam em andamento.
Informou que o processo de avaliação de documentos iniciava-se com
a apresentação dos originais ou declaração de próprio punho, afirmando que, ao
final do concurso, entregaria tais documentos à Comissão. Asseverou que o
Acusado, no início do processo, apresentou a cópia e o original do diploma e que a
cópia ficou de posse da Comissão e o original deveria ser apresentado ao final do
processo. Pontuou que não teve contato com o documento original, apenas com a
cópia, e que não era possível verificar se era falso apenas olhando (processo
7000129-23.2020.7.12.0012/AM, evento 23, VIDEO3/VIDEO4).
Por sua vez, o Major Av SANDRO RAMOS VEIGA, testemunha
da Defesa, como chefe do Acusado, informou que ele era um bom Soldado.
Relatou que o Acusado procurou-o para dizer que usou de meios falsos para
participar do certame e pediu-lhe ajuda para que o documento falso não fosse
considerado pela Comissão, pois estava arrependido. Informou ter orientado o
Acusado a procurar a Comissão. Pontuou que o Acusado não lhe disse como
conseguiu o documento (processo 7000129-23.2020.7.12.0012/AM, evento 74,
VIDEO1/VIDEO2).
O ex-Cabo ALISSON ROBERTO MARTINS MARQUES, também
testemunha da Defesa, relatou que trabalhava diretamente com o Acusado e que ele
era um bom militar. Informou que o Acusado procurou-o para buscar orientação de
como proceder para não continuar no processo seletivo, pois estava na Igreja, estava
arrependido de ter entrado no processo e queria seguir a vida fora da FAB.
Asseverou que orientou-o a procurar a Presidente da Comissão Major Int KARINA
RAQUEL VALETIM LINHARES. Pontuou que o Acusado não lhe disse o que tinha
feito (processo 7000129-23.2020.7.12.0012/AM, evento 89, VIDEO1/VIDEO4).
Portanto, restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.
A conduta ilícita, atribuída pelo MPM ao Apelante e descrita nos arts.
311 e 315, ambos do CPM, estabelece:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.
7000681-86.2022.7.00.0000
40001350193 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001350193 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c...
15/21
(...)
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Tal crime está descrito no Título VII do Código Penal Militar, que
trata dos crimes contra a Administração Militar.
O crime do art. 315 do CPM prevê a conduta de fazer uso de
documento falso. O delito consuma-se apenas com a simples utilização do
documento comprovadamente falsificado. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, a
vontade livre e consciente de usar o documento falso.
O delito de uso de documento falso não exige a necessidade de haver
demonstração de dano para a Administração Militar, ou seja, basta a simples
apresentação do documento falso para que o crime se consume.
Nesse mote, o delito aperfeiçoou-se no instante em que Apelante
apresentou a documentação falsa na Divisão de Pessoal da Ala 6, em Porto
Velho/RO, com a finalidade de habilitar-se no processo seletivo para o Curso de
Formação de Cabos do ano de 2019.
Relativamente ao pedido de absolvição, sob a tese de que a
condenação foi com base em prova testemunhal, sem um laudo pericial, assevero
que o documento foi enviado para verificação de autenticidade pela Escola e
que a própria Diretora informou que não reconheceu sua assinatura no Certificado
apresentado pelo Réu e que não encontrou registros do Apelante na instituição.
O próprio Apelante, perante o Colendo Conselho, confessou "que
encontrou uma pessoa em um grupo de whatsapp que vendia certificado (...) que no
dia seguinte, em local ajustado, lhe pagou R$ 300,00 (trezentos) reais e recebeu o
certificado".
Dessa forma, entendo que o processo prescinde da realização de exame
pericial quando a falsidade pode ser constatada por outros meios idôneos de prova.
Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado desta Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
7000681-86.2022.7.00.0000
40001350193 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001350193 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c...
16/21
COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. Para a
configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização
do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente
relevante. Embora o Acusado, em Juízo, tenha declarado que não procedem os fatos
relatados na Denúncia, os elementos de prova carreados ao longo da instrução
processual permitem concluir que o Réu fez o uso de atestados médicos falsos, não
existindo qualquer indício de que os referidos atestados foram fornecidos por
qualquer médico ou funcionário da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira. A
despeito de não ter havido perícia nos documentos apresentados pelo Acusado, a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de
que a prova pericial não é o único meio apto a demonstrar a falsidade do
documento, podendo ser suprida por qualquer outro meio idôneo. Vale dizer que,
embora imprescindível nos crimes que deixam vestígios, conforme disposto no art.
328 do Código de Processo Penal Militar, o exame pericial pode ser suprido por
outros elementos probatórios existentes nos autos. Assim, no delito de uso de
documento falso, a identificação da materialidade delitiva prescinde da realização
de exame pericial quando a falsidade pode ser constatada por outros meios
idôneos de prova que, mesmo colhidos na fase inquisitorial, além de não terem
sido infirmados pelos demais elementos colhidos durante a instrução processual,
estariam sujeitos a eventual questionamento no chamado contraditório diferido.
Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000295-90.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 02/12/2021, Data de
Publicação: 10/12/2021). (Grifo nosso).
O exame pericial não consiste em meio imprescindível para a
comprovação do falsum, sendo aceitável a utilização de outros elementos idôneos
para a configuração do referido delito. Assim, como o exame pericial foi suprido
pela verificação da falsidade feita pela Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Dr. JOSÉ OTINO DE FREITAS, por meio do Oficio 22/2019JOF, de 23 de
agosto de 2019, e diante da confissão do Apelante em Juízo, não há que se
reconhecer qualquer mácula probatória pelo fato de não ter havido perícia
documental, pois as demais provas produzidas nos trazem a certeza de que o
Certificado apresentado era, realmente, falso.
A Defesa, ainda na busca pela absolvição, aponta tratar-se de conduta
atípica ou ser caso de ocorrência de crime impossível, pois o fato não
constituiu infração penal, porquanto restou nítido o arrependimento do Acusado, que
confessou o delito e tentou retirar o documento falso antes do término do certame,
tornando impossível qualquer prejuízo à Administração Militar.
Quanto a esse pleito defensivo, de aplicação do instituto do
arrependimento posterior (disposto no art. 16 do CP comum), faz-se importante
destacar que o delito previsto no art. 315 do CPM tem a fé pública como bem
jurídico tutelado, sendo o Estado o sujeito passivo primário.
7000681-86.2022.7.00.0000
40001350193 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001350193 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c...
17/21
Dessa forma, in casu, não há que se falar em falta de prejuízo à
Administração Militar, pois a fé pública é um bem abstrato, não mensurável
materialmente. Assim, o delito de uso de documento falso tem por finalidade
resguardar a fé pública - assim como todos os outros crimes não patrimoniais -, não
admitindo a minorante do arrependimento posterior.
Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
como aponta o seguinte aresto, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No crime de moeda falsa - cuja consumação se dá
com a falsificação da moeda, sendo irrelevante eventual dano patrimonial imposto
a terceiros - a vítima é a coletividade como um todo e o bem jurídico tutelado é a fé
pública, que não é passível de reparação. 2. Os crimes contra a fé pública, assim
como nos demais crimes não patrimoniais em geral, são incompatíveis com o
instituto do arrependimento posterior, dada a impossibilidade material de haver
reparação do dano causado ou a restituição da coisa subtraída. 3. As instâncias
ordinárias, ao afastar a aplicação da delação premiada, consignaram,
fundamentadamente, que 'não se elucidou nenhum esquema criminoso; pelo
contrário, o réu somente alegou em seu interrogatório a participação de outras
pessoas na atuação criminosa, o que não é suficiente para a concessão do benefício
da delação'. 4. Recurso não provido." (Recurso Especial nº 1.242.294/PR, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma. Julgado em 18/11/2014. Publicado no DJe de
3/2/2015). (Grifo nosso).
Nota-se, no caso concreto, que a conduta delitiva do Acusado atentou
contra a lisura do procedimento administrativo instituído pela Organização Militar
para a seleção dos candidatos ao Curso de Formação de Cabos. Dessa forma, revela-
se que o desvalor da conduta praticada atinge gravemente a fé pública, bem jurídico
de relevo para sociedade, e, notadamente, para a vida militar.
Saliente-se que, além de comprometida e/ou violada a ordem
administrativa militar, averígua-se, in casu, nítida afronta aos preceitos da ética e da
moral militares e aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, tão caros à vida
castrense.
Frisa-se, ainda, que o delito de uso de documento falso é um crime
formal, que se perfaz com a mera realização do núcleo do tipo, ou seja, é
considerado consumado no momento em que o agente emprega, utiliza ou aplica o
documento, não havendo necessidade de resultado naturalístico de efetivo prejuízo à
fé pública, fato que torna inviável a absolvição com base na tese de não ter havido
qualquer prejuízo à Administração Militar.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, como apontam os
seguintes julgados, in verbis:
7000681-86.2022.7.00.0000
40001350193 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001350193 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c...
18/21
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. MATÉRIA MERITÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
SELEÇÃO
PÚBLICA
PROMOVIDA
PELA
AERONÁUTICA.
MATERIALIDADE DELITIVA. RECUSA DE FORNECIMENTO DE PADRÕES
GRÁFICOS. CONDUTA LEGÍTIMA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM
JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA. BOA-FÉ DOS DEMAIS CONCORRENTES
DO CERTAME. TIPICIDADE MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA. JUSTIÇA DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE DA
MEDIDA. REQUISITOS AUSENTES. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DA PENA.
INSTITUTO
CONDICIONAL.
CONDIÇÕES
LEGAIS,
OBRIGATÓRIAS
E
CUMULATIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA. (...). Não
caracteriza crime impossível por impropriedade absoluta do objeto falso que não se
revela de plano, mas apenas depois de averiguação junto à Secretaria Estadual de
Saúde. Os delitos de falsificação de documento e de uso de documento falso têm
por finalidade resguardar a fé pública, e, por conseguinte, a lisura dos
procedimentos administrativos junto à Organização Militar. Embora, no caso,
não tenha sido delimitado um dano econômico às Forças Armadas, constatou-se
efetivo prejuízo ao serviço da seleção pública promovido pela Aeronáutica, haja
vista a injusta alteração classificatória entre os candidatos. Hipótese em que o
agente não apenas beneficiaria a si mesmo fazendo uso do documento falsificado,
mas, antes de tudo, prejudicaria os concorrentes, que, de boa-fé, participavam do
pleito e acreditavam em sua lisura. O postulado da insignificância é inaplicável
aos crimes contra a fé pública, tendo em vista a credibilidade depositada pela
sociedade nos documentos em geral. Para o princípio da irrelevância penal do fato,
conquanto esteja plenamente delineada a infração penal militar com todos os seus
elementos, a imposição sancionatória exsurge como desnecessária. (...)”. (STM.
Apelação nº 7000494-49.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 22/10/2020,
Data de Publicação: 16/11/2020). (Grifo nosso).
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 315 C/C O ART.
312, AMBOS DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INCONFORMISMO DEFENSIVO. CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
MATERIALIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. UNANIMIDADE. O uso de
Certificado falso caracteriza crime de natureza formal e instantâneo de efeitos
permanentes, previsto no art. 315 do CPM, de maneira que se consuma com a
simples apresentação desse documento falsificado, sendo desnecessária a
existência de eventual prejuízo à Administração Castrense. Sabe-se que o
reconhecimento de crime impossível é apenas para situações gritantes, nas quais
a falsificação mostra-se escancaradamente grosseira, produzindo a consequente
recusa imediata do documento por quem o analisa, o que não aconteceu no caso
dos autos. Ao contrário, restou-se evidenciado in tela a real potencialidade danosa
do documento apresentado na Instituição Militar, já que era capaz de iludir, em um
primeiro momento, a percepção de quem o examinasse. Quanto à não realização de
perícia no documento, insta esclarecer que existem vários meios de provas em
7000681-86.2022.7.00.0000
40001350193 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001350193 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c...
19/21
direito admitidas e o Laudo pericial é apenas um deles. Por isso, deixou-se de
submeter o documento a exame de peritos, porque foi possível comprovar o falso
por outros elementos probatórios igualmente idôneos e robustos. Sendo assim,
comprovou-se a tipicidade material da conduta perpetrada pela acusada, ante a
reunião de todos os elementos integrantes da figura típica prevista no art. 315 c/c o
art. 312, ambos do CPM. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000495-34.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
17/03/2022, Data de Publicação: 12/04/2022). (Grifos nossos).
No caso em comento, a conduta foi ofensiva, o comportamento é
altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Assim, não restando dúvida quanto à configuração do delito (conduta
de apresentar o Certificado falso para burlar o processo seletivo), torna-se inviável a
admissão da tese de ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, com o
reconhecimento da atipicidade da conduta.
Aliás, tampouco prospera a alegação de crime impossível, pois o
documento apresentado pelo Apelante aparentemente era legítimo, não possuía
qualquer indício que pudesse ser verificado de plano, de sua falsidade. Tanto é assim
que os responsáveis em receber a documentação dos candidatos não tiveram
como verificar, em um primeiro momento, que o documento apresentado
era inautêntico, sendo necessária a realização de verificação pelo órgão que expediu
o documento para confirmação do falso.
Nesse mote, a falsificação não era de imediata constatação aos olhos
de um leigo e tinha potencial para atingir a finalidade que buscava o ora Apelante
com sua apresentação.
Assim, não estamos diante de um caso de crime impossível.
Também não assiste razão à Defesa quanto ao pleito subsidiário para,
em caso de condenação, seja fixada a pena abaixo do mínimo legal, pela atenuante
do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP comum, e a confissão
espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM.
Primeiramente, no que toca à atenuante da confissão espontânea, a sua
configuração somente se dá quando a autoria do crime é ignorada ou imputada a
terceiros.
Ora, a autoria do delito nunca foi imputada a outrem, pois desde o
início das investigações tinha-se a certeza de que o documento foi apresentado pelo
Réu, o qual seria o único autor do delito de uso de documento falso.
7000681-86.2022.7.00.0000
40001350193 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001350193 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c...
20/21
Conforme se extrai dos autos, o Capitão Av WALLACE DOS
SANTOS FERREIRA relatou que "a Seção de Investigação e Justiça da Ala 6 abriu
um direito de resposta ao Acusado, para que ele pudesse explicar os fatos" e que ao
tomar conhecimento de que o Certificado não era legítimo, o Acusado entrou em
contato com ele informando que sabia que havia apresentado um documento falso
e que estava arrependido.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte em caso semelhante, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-
FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO
GRAU.
DEVOLUÇÃO
AMPLA
DA
QUESTÃO
LITIGIOSA.
PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. ATENUANTE
DA MENORIDADE RELATIVA. ARTIGO 72, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA 'D', DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
RECONHECIMENTO. AUTORIA CONHECIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA
PENA. § 2º DO ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO INCIDÊNCIA.
APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O Princípio tantum devolutum quantum
appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à insurgência
descrita no apelo ou nas razões recursais. Ainda que se reconheça a atenuante da
menoridade relativa prevista no inciso I do artigo 72 do Estatuto Repressivo
Castrense, a sua aplicação não tem o condão de impor uma redução da pena-base
fixada na primeira fase a patamar aquém do mínimo legal, porquanto tal desiderato
encontra óbice intransponível não somente no art. 73 do Código Penal Militar,
como também no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual 'A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. A atenuação da pena
prevista na alínea 'd' do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar pressupõe
que, além de a confissão ser livremente praticada, ou seja, sem qualquer coação,
deve ser espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do
agente e, além disso, diferentemente do que ocorre no Código Penal comum,
demandasse seja a autoria do crime ignorada ou imputada a terceiro, sendo certo
que, segundo a legislação penal militar, somente nessas condições é que o sujeito
do crime estaria efetivamente contribuindo para a apuração do delito. Embora na
terceira fase da dosimetria da pena, as causas de diminuição, se reconhecidas,
poderão determinar a fixação da pena abaixo do mínimo legal estabelecido na
norma penal incriminadora, o delito no qual o Réu foi incursionado e condenado
pelo Juízo de primeiro grau é o previsto no § 2º do artigo 303 do Código Penal
Militar, portanto, não alcançado pela minorante descrita no § 2º do artigo 240 do
Estatuto Repressivo Castrense. Apelo não provido. Decisão por unanimidade."
(STM - Apelação nº 7000276-21.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 15/10/2020, Data de
Publicação: 28/10/2020). (Grifo nosso).
Dessa forma o que se extrai de todo o arcabouço probatório é que a
autoria do delito nunca foi desconhecida ou imputada a outrem, não sendo o caso de
reconhecer-se a atenuante prevista no art. 72, inciso II, alínea "d", do CPM.
7000681-86.2022.7.00.0000
40001350193 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001350193 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c...
21/21
Igualmente, não restou configurado o instituto do arrependimento
posterior, o qual ocorre após a consumação do delito, quando, nos crimes cometidos
sem violência ou grave ameaça, o agente repara o dano ou restitui a coisa até o
recebimento da Denúncia.
Como salientado, o crime de falso consuma-se no exato momento da
exibição do documento inautêntico, sendo mero exaurimento a ocorrência de
resultado. Ademais, o fato de ter o Réu tencionado retirar o documento falso
anteriormente apresentado à Comissão de Concurso não tem o condão de atenuar
sua responsabilidade, pois já havia ocorrido a consumação do delito.
Dessa forma, não há que ser reconhecida a figura do arrependimento
posterior, sendo, portanto, inaplicável qualquer diminuição da pena.
Assim,
independentemente
se
falsificou
ou
não
o Certificado apresentado perante a Aeronáutica e se houve ou não prejuízo à
Administração Militar, o fato é que o Apelante dele utilizou-se, com o objetivo de
obter vantagens no processo seletivo.
Por certo, a materialidade e a autoria do delito de uso de documento
falso, previsto no art. 315 do CPM, estão comprovadas nos autos, não
havendo alternativa senão a manutenção da condenação, pois o fato é típico,
antijurídico e culpável, inexistindo respaldo ao pedido defensivo de absolvição,
pelos fundamentos supramencionados.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350193v13
e do código CRC eb81bb9e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 29/3/2023, às 15:51:20
7000681-86.2022.7.00.0000
40001350193 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001349796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c51...
1/5
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000681-86.2022.7.00.0000/AM
APELANTE: WENDEU MEDINA FERREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente para dar
provimento ao Recurso interposto pela Defensoria Pública da União, pelas razões
que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por
unanimidade, condenou o ex-Soldado da Aeronáutica WENDEU MEDINA
FERREIRA, como incurso no crime previsto no art. 315 c/c o art. 311, ambos do
CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto,
com direito de apelar em liberdade e ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
3. Durante a assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu
voto para rejeitar a preliminar de Incompetência da Justiça Militar da União para
julgar civil suscitada pela DPU e, no mérito, para negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo a Sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
4. Em relação à mencionada preliminar, alinhei-me ao voto do
eminente Ministro Relator. Porém, abri a divergência no tocante ao mérito do
Recurso defensivo, por entender que a Sentença merecia ser reformada para
absolver o Apelante do crime imputado em razão da atipicidade da conduta.
5. No presente caso, o Apelante foi condenado pela prática dos crimes
de Uso de Documento Falso e de Falsificação de Documento previstos nos arts. 315
e 311 do Código Penal Militar por ter apresentado à Administração Militar
Certificado de Conclusão do Ensino Médio, expedido pela Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Dr. JOSÉ OTINO DE FREITAS, materialmente falso,
com o intuito de concorrer a uma vaga no Curso de Formação de Cabos (CFC)
2019, realizado na Ala 6, na cidade de Porto Velho/RO.
6. No entanto, mediante requisição efetuada pela autoridade militar no
sentido de verificar a veracidade dos certificados apresentados durante o processo
seletivo, foi encaminhado o Oficio nº 5/Comissões/15437, de 20 de agosto de 2019,
7000681-86.2022.7.00.0000
40001349796 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001349796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c51...
2/5
com a documentação do Acusado, para a Diretora da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Dr. JOSÉ OTINO DE FREITAS, que, ao verificar falsidade
dos documentos, encaminhou declaração com a seguinte informação, in verbis:
“Declaro para os devidos fins necessários que não encontramos nos
arquivos escolares nenhum registro de WENDEU MEDINA
FERREIRA. Informamos ainda que a assinatura constante no
certificado expedido em 22/01/2014, não corresponde a assinatura da
diretora Eliete Nascimento Lopes” (Evento 1, doc. 11, do Processo nº
7000010-62.2020.7.12.0012).
7. Compulsando os autos, verificou-se que, durante o interrogatório, o
ora Apelante declarou que se arrependeu de ter apresentado o certificado de
conclusão do ensino médio falso, tendo requerido à autoridade militar que
desconsiderasse o mencionado documento apresentado à comissão, a fim de não
prejudicar os demais que efetivamente fariam jus à pontuação por conclusão do
ensino médio (Evento 1, doc. 12, do Processo nº 7000010-62.2020.7.12.0012).
8. Embora a instrução relativa ao Curso de Formação de Cabos não
tenha sido acostada aos presentes autos, percebe-se, diante do interrogatório do
acusado, que a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio tratava-se
de requisito dispensável ao processo seletivo, sendo tão somente uma forma de
aumentar a pontuação dos candidatos, levando-os a garantir mais chances de
preencher uma vaga no curso de formação.
9. Portanto, diante dessas informações, observou-se que, em que pese
ter apresentado certificado materialmente falso, o Apelante já preenchia os requisitos
para se habilitar à matrícula do Curso de Formação de Cabos (CFC) 2019.
10. Dessa forma, rechaçadas as demais teses defensivas e seguindo o
mesmo entendimento que tenho apresentado em outros julgamentos semelhantes a
este e julgados nesta Corte Castrense, entendi que neste ponto o pleito defensivo
deveria prosperar, tendo em vista que a conduta praticada não possuía capacidade de
lesionar o bem jurídico tutelado pela norma penal. Assim, por se tratar de falso
inócuo, em nada atentou contra a Administração Militar.
11. Como cediço, os crimes constantes no Título VII do Código Penal
Militar têm por escopo resguardar a Administração Militar e entre esses crimes estão
os delitos previstos nos arts. 311 e 315.
12. Nesse aspecto, convém transcrever os tipos penais imputados ao
Apelante na Denúncia, in verbis:
Falsificação de documento
7000681-86.2022.7.00.0000
40001349796 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001349796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c51...
3/5
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou
particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo
documento particular, reclusão, até cinco anos.
[...]
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou
alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
13. Ambos os tipos penais possuem como elemento subjetivo o dolo,
ou seja, a vontade livre e consciente de praticar a conduta criminosa. Quanto ao
elemento objetivo, vejamos as lições de Cícero Robson Coimbra Neves e de
Marcello Streifinger, in litteris:
"5.1 Falsificação de Documento
[...]
• Elementos objetivos: o núcleo da conduta no tipo em estudo é
“falsificar”, ou seja, criar, fabricar um documento que se passe por
verdadeiro, ou então “alterar”, ou seja, modificar um documento
verdadeiro, transformando relevantemente, assim, a informação nele
constante. Nesta última forma, destaque-se, deve apenas haver a
modificação, e não a supressão de parte do documento, já que ter-se-
ia subsunção em tipo específico, a saber o art. 316 do CPM, que
capitula o crime militar de “supressão de documento”.
A falsificação, cumpre sempre lembrar, deve ser apta a causar erro
naquele a que se destina o documento, sob pena de ocorrência de
crime impossível, restando apenas, se o agente for militar (ou
funcionário público, sujeito a lei disciplinar específica), a
responsabilização disciplinar. Nesse sentido, muito bem adverte
Bitencourt acerca do crime comum, correlato ao ora estudado: “No
crime de falsificação de documento público é necessário que o
falsum seja suficientemente idôneo para provocar o erro em outrem,
sob pena de não configurar a infração penal descrita no art. 297”.
[...]
7000681-86.2022.7.00.0000
40001349796 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001349796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c51...
4/5
5.5 Uso de Documento Falso
[...]
• Elementos objetivos: o núcleo da conduta é “fazer” (uso), ou seja,
“usar”. O autor usa documento que é fruto de falsificação (art. 311 do
CPM), falsidade ideológica (art. 312 do CPM), atestado ou certidão
falsa (art. 314 do CPM) como se verdadeiro fosse, seja em juízo ou
não. É necessário, para que se caracterize o delito, que o documento
seja apresentado pelo autor como objeto de prova, ou seja, usado
para o fim a que se dispõe, pois, se o autor promover a falsidade e
ficar, tão somente, apresentando o documento para autopromoção,
não haverá lesão à objetividade jurídica, uma vez que ele não iludiu
a Administração Militar e, portanto, sucumbirá a tipicidade." (Neves,
Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar, Cícero
Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 2. ed. - São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 1795-1796; 1810-1811) (Grifos nossos e no original).
14. Observando o entendimento doutrinário acerca do tema, percebe-se
que o legislador quis deixar claro que o fato praticado pelo indivíduo deve atentar
contra a Administração Militar ou o serviço militar, sendo indispensável que a
conduta seja capaz de ludibriar e, ainda, lesionar o objeto jurídico tutelado. Assim,
não basta reconhecer tão somente a existência dos elementos objetivo e subjetivo do
tipo para que a conduta seja considerada como crime.
15. Assim, forçoso reconhecer nos presentes autos que o objeto
jurídico resguardado pela legislação castrense, qual seja, a Administração Militar,
não foi lesionado diante da apresentação do certificado falso. Isto porque não foi
capaz de produzir o efeito jurídico para o qual foi apresentado, isto é, preencher, de
maneira ilícita, requisito exigido para a habilitação à matrícula no CFC/2019,
quando, na realidade, tal requisito já se encontrava satisfeito pelo candidato.
16. Ademais, não se desconhece que o Direito Penal é composto por
um conjunto de princípios que norteiam a sua aplicação no ordenamento jurídico,
destacando-se, para este caso, o Princípio da Lesividade, entendendo a doutrina que:
"O princípio da ofensividade ou lesividade (nullum crimen sine
iniuria) exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão
ao bem jurídico tutelado. Explicam ALICE BIANCHINI, ANTONIO
MOLINA E LUIZ FLÁVIO GOMES que o princípio da ofensividade:
"Está atrelado à concepção dualista da norma penal, isto é, a norma
pode ser primária (delimita o âmbito do proibido) ou secundária
(cuida do castigo, do âmbito da sancionabilidade). A norma primária,
7000681-86.2022.7.00.0000
40001349796 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:06
:: 40001349796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c51...
5/5
por seu turno, possui dois aspectos: (A) ela é valorativa (existe para a
proteção de um valor); e (B) também imperativa (impõe uma
determinada pauta de conduta). O aspecto valorativo da norma
fundamenta o injusto penal, isto é, só existe crime quando há ofensa
concreta a esse bem jurídico. Daí se conclui que o crime exige,
sempre, desvalor da ação (a realização de uma conduta) assim como
desvalor do resultado (afetação concreta de um bem jurídico). Sem
ambos os desvalores não há injusto penal (não há crime)”
Tal como outros princípios já analisados, o da lesividade não se
destina somente ao legislador, mas também ao aplicador da norma
incriminadora, que deverá observar, diante da ocorrência de um fato
tido como criminoso, se houve efetiva lesão ou perigo concreto de
lesão ao bem jurídico protegido." (Cunha, Rogério Sanches. Manual
de direito penal: parte geral (arts 1º ao 120) / Rogério Sanches Cunha -
6. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 105-106)
(Grifos no original).
17. Por essas razões, em que pese reconhecer a gravidade de crimes
dessa natureza, entendi que a absolvição do Apelante seria medida justa a ser
imposta, uma vez que a ausência de efetiva lesão ou, ainda, de perigo de lesão à
Administração Militar impede a configuração dos crimes imputados ao ex-militar.
Diante do exposto, votei no sentido de dar provimento ao Apelo
Defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver o ex-Soldado da
Aeronáutica WENDEU MEDINA FERREIRA dos crimes descritos arts. 315 c/c o
311, ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Brasília, 6 de março de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001349796v6 e do código CRC 20c0d854.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 21/3/2023, às 22:30:17
7000681-86.2022.7.00.0000
40001349796 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR